Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.
2. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos. Precedentes.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal”. Precedentes STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.